Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730950-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYTE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O KAYTE DA SILVA FERREIRA interpõe o presente agravo de instrumento contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva de no 0720007-09.2024.8.07.0018, para decotar o excesso de execução decorrente de adoção de base de cálculo inadequada, por desconsideração do histórico de progressão vertical da servidora, definindo que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. Em preliminar das contrarrazões (Id 76471618) o DISTRITO FEDERAL comunica a parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e requer a extinção do feito executivo, diante da inexistência de título executivo apto a subsidiar o procedimento, com espeque nos artigos 485, inciso IV; 535, incisos III e VI; e 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Pedido idêntico foi formulado na instância a quo, (Id 250104099 dos autos originários), ainda pendente de apreciação. Intimadas as partes para se manifestarem quanto a eventual perda superveniente do objeto recursal, a agravante argumenta ser necessário suspender o recurso a fim de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória e requer o julgamento do recurso ou o seu sobrestamento (Id 76983569); e o DISTRITO FEDERAL defende a perda superveniente do interesse processual da agravante e requer a extinção do recurso ou o seu sobrestamento até o trânsito em julgado da ação rescisória (Id 77495986). É o relato necessário. Com efeito, o acórdão exarado na referida ação rescisória restou assim ementado: “Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.)” Como se percebe, em tese, a parcial procedência da ação rescisória pode levar a diferente contorno processual da execução originária, tornando inócuo o julgamento do presente recurso, que tem por objeto a definição da base de cálculo e correção monetária do valor executado. Ademais, resta pendente de apreciação e pronunciamento do Juízo a quo o pedido do executado de extinção da execução por superveniente inexigibilidade do título, o que, de igual forma, pode provocar a modificação da decisão recorrida, sendo, portanto, prejudicial ao agravo de instrumento. Destaque-se que, no caso presente, antes do pronunciamento do magistrado a quo não se vislumbra a perda do objeto recursal ou do interesse de agir da parte recorrente. Nesse contexto, o sobrestamento do recurso se mostra medida mais adequada. Ante o exposto, determino a suspensão do presente agravo de instrumento pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que seja juntada aos autos, pelas partes interessadas, a certidão de trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou a decisão do Juízo a quo acerca do pedido do executado de extinção do feito, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora